Tribunal: TJES
Processo: 5019335-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019335-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELMA SOBREIRA GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019335-77.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: CELMA SOBREIRA GOMES DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Trata-se a presente de execução de título extrajudicial, na qual a parte alega que é herdeira da de cujus Zilda Lofego Sobreira e credora do quinhão correspondente a 25% da quantia de R$ 344.834,96 em 10/12/2015. Sustenta que a partilha extrajudicial é título hábil à cobrança, mas o requerido não realizou o pagamento na esfera administrativa porque não recebeu aporte financeiro do órgão de origem da ex-segurada e assim pretende o pagamento sob pena de penhora. Devidamente citado, o requerido apresentou embargos à execução [...]
”.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. O ATO OBJURGADO REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E HOMOLOGOU O VALOR MÁXIMO DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 925 DO CPC
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. CONFORME ACERTADO PELO MM. JUÍZO DA ORIGEM, A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS É INCONTROVERSA, VEZ QUE A PRÓPRIA PARTE RÉ RECONHECE O CRÉDITO DE R$ 344.834,96 AO ESPÓLIO DE ZILDA LOFEGO SOBREIRA E, DE CONSEQUÊNCIA, O QUINHÃO HEREDITÁRIO QUE CABE À AUTORA, CORRESPONDENTE A 25% DESTE VALOR. ALÉM DA DECLARAÇÃO EMITIDA PELA RÉ, HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO LAVRADO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, O QUAL RECONHECE O DIREITO DA PARTE AUTORA.
SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis:
“
[...] O documento (ID 15201125) foi lavrado por instrumento público, na forma disciplinada no artigo 610, § 1º, do CPC, e reconhece que a autora possui o direito ao quinhão correspondente a 25% dos valores reconhecidamente devidos pelo IPAJM-ES, razão pela qual entendo que deva prosperar a pretensão neste particular. [...]
”. DESSA FORMA, ENTENDE-SE QUE A AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR SENTENCIADO NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE
É HERDEIRA DA FALECIDA BENEFICIÁRIA ZILDA LOFEGO SOBREIRA, BEM COMO PELO FATO DE O DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO VALOR JÁ TER SIDO RECONHECIDO PELO IPAJM EM SEDE ADMINISTRATIVA. POR FIM, AFASTA-SE O ARGUMENTO DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE QUE DEPENDERÁ DO REPASSE DE VALORES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAR O PAGAMENTO À PARTE AUTORA, VEZ QUE O IPAJM É DETENTOR DE PERSONALIDADE PRÓPRIA E POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL SOBRE AS QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS POR ELE ABSORVIDAS, CONFORME JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TJ-ES – REMESSA EX OFFICIO 40040011559 ES 040040011559). ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)